Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-67.2022.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-67.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE JADIR FACCIO - ME - CNPJ: 06.982.999/0001-06 (EMBARGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGANTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1001261-67.2022.8.11.0086

E
MBARGANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

- SICOOB CREDISUL

EMBARGADO
S
:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
JOSE JADIR FACCIO - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE
A AUTORA/
LOJISTA E
A REQUERIDA –RETENÇÃO DE VALORES APÓS A TRANSAÇÃO APROVADA – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA – RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO DESPROVIDO
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

- SICOOB CREDISUL

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
275650877
),
objetivando
prequestionar

o
v. acórdão constante no ID nº
273166882
, proferido no
s

Recurso
s
de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante
e pela
requerida

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

em face de

JOSE JADIR FACCIO
–
ME

que
, por
unanimidade
,

ao
deu provimento
ao recurso da primeira recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
e condenar
a autora ao pagamento dos honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa.
E ainda, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Em síntese,
sustenta que apontou de forma clara na apelação interposta que o cancelamento da operação por
chargeback
se deu em virtude do descumprimento do dever contratual de cautela,
devendo tal questão ser mencionada no acórdão.

Afirma
que a culpa do cancelamento da operação
ocorreu por
falha de controle e administração da embargada, que efetivou a venda de grande porte sem
o mínimo de checagem.

Salienta que houve omissão quanto ao apontamento de

aplicação do
a
rt. 421, parágrafo único, do Código Civil, visto estar evidente a

inexistência de culpa pelos danos supostamente suportados
pela

e
mbargada
.

Sob tais argumentos,
prequestiona
a matéria
.

Ao apresentar as contrarrazões,
a embargada
JOSE JADIR
FACCIO – ME

requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, sob a alegação de que os embargos são protelatórios, bem como refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu pelo desprovimento (ID
278476376
).

Sem contrarrazões
pel
o
segundo embargado
(ID
278612393
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo
Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos
um fragmento do acórdão embargado
,
in
verbis
:

“
Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, é empresa do ramo de máquinas, aparelhos e equipamentos para agropecuária, sendo que no dia 09/07/2023, efetuou uma venda por meio do aplicativo
WhatsApp
, a um cliente identificado como Paulo Henrique Tavares Barcellos, no valor total de R$ 12.867,27 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Segundo a demandante, foi encaminhado um
link
para pagamento
online
dos produtos adquiridos mediante cartão de crédito de bandeira Visa, bem como que após a confirmação da transação, o cliente encaminhou o comprovante de pagamento e, por conseguinte, as mercadorias foram enviadas.

Narra que na data prevista para a compensação das vendas efetuadas pelos
links
via cartão de crédito, o referido pagamento não foi creditado em sua conta bancária, razão pela qual entrou em contato com a instituição financeira Sicoob a fim de tentar solucionar seu problema.

Por não ter obtido êxito, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Consoante relatado, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as apelantes não impugnaram a sentença de forma específica, limitando-se a reprisar a peça de defesa.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que as apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar
suscitada
.-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, argui a apelante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de
que não é empresa credenciadora do estabelecimento comercial (
Sigpag
, pertencente ao SICOOB) e nem administradora dos cartões utilizados na transação objeto da demanda, não sendo responsável pela ausência de repasse de recebíveis impugnados.

Alega que apenas fornece a tecnologia que conecta as empresas credenciadoras aos emissores dos cartões, não podendo ser responsabilizada por eventual falha no repasse de valores, de responsabilidade exclusiva da credenciadora e da instituição financeira responsável pela administração do cartão.

Com efeito, verifica-se que o contrato objeto da ação (contrato de credenciamento) fora celebrado entre a autora e a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, sendo que a apelante Visa
trata-se
apenas de licenciadora da bandeira, que atua somente com a integração entre as empresas e o sistema de cartão de crédito.

Importa salientar que o contrato de cartão de crédito é firmado com o emissor do cartão, que obtém licença de uso da marca Visa, dentre outras a fim de oferecer diversas opções de bandeiras aos clientes.

Assim, a primeira apelante não possui gerência direta pelas cobranças, emissão de boletos e transações realizadas, além de não ser a responsável pela segurança e fiscalização das operações.

Desta feita, sendo a recorrente apenas a empresa detentora da licença da bandeira, sem qualquer responsabilidade pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não se verifica a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores retidos pela administradora do cartão ou instituição credenciadora.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTANCIAS
DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO.
Tratando-se a Visa do Brasil de empresa detentora da tão somente da licença da bandeira, não sendo responsável pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não possui legitimidade passiva para atuar no feito
. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas
circunstancias
do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MG - AC: 10000210710927001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)
g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS - CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD - ILEGITIMIDADE DA" MARCA "/" BANDEIRA "PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - CABIMENTO.

- Não se há de falar em nulidade do processo ou da sentença, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, se foi observado o devido processo legal e, ainda, se há provas nos autos suficientes para a formação do convencimento do Julgador, não tendo a parte ré demonstrado qualquer prejuízo.

-
A Mastercard, empresa de" bandeira ", não possui legitimidade passiva para integrar o
pólo
passivo de ação envolvendo discussão a respeito de cumprimento de contrato de cartão de crédito, intentada pelo titular do cartão
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.018291-6/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa
Teixeira ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2016, publicação da sumula em 01/11/2016)
g.n
.

Desta feita,
acolho a preliminar suscitada
para retirar do polo passivo da demanda a requerida
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

MÉRITO.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a autora contratou os serviços da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (empresa responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços) para possibilitar a venda de seus produtos à distância.

Assim, considerada a atividade da autora e os serviços prestados pelo banco cooperativo demandado, constata-se que estes serviços integram inequivocamente a cadeia comercial da demandante, afastando, assim, aplicação da legislação consumerista.

Logo, a responsabilidade pelo prejuízo decorrente da retenção de compras efetuadas pelo
link
de pagamento disponibilizado pela parte apelante deve ser analisada à luz do artigo 927 do Código Civil.

A autora alega em sua inicial que a venda com utilização do referido
link
teve o pagamento autorizado e autenticado pelo demandado, bem como que os produtos foram entregues após a apresentação do comprovante de pagamento, contudo, na data prevista para compensação, o valor da compra não foi creditado na sua conta bancária.

O apelante, por sua vez, busca se desvencilhar da responsabilidade pelos prejuízos suportados pela autora ao fundamento de que apenas operacionaliza as transações, bem como que a demandante não teria tomado as cautelas necessárias, como a verificação dos documentos do comprador, sendo desta tal encargo, conforme previsão contratual.

E ainda, alega que não há dos autos prova de
empresa apelada não recebeu os valores ou que a operação tenha sido cancelada, não sendo possível presumir a ocorrência de danos.

Para melhor compreensão do caso, vejamos o que prevê o contrato de credenciamento firmado entre as partes:

[...]

Consoante se observa dos termos contratuais, a apelante não apenas operacionaliza as vendas a crédito, como também negocia com as operadoras todas as condições a que estarão submetidas o estabelecimento comercial, detendo controle de todo o processo para a efetivação das operações.

Além disso, verifica-se da
cláusula 6.6.3
do contrato, que a instituição financeira transfere ao comerciante, de forma exclusiva, a responsabilidade pelas transações efetuadas à distância, sem o uso o cartão presente bem como na hipótese de
chargeback
(nome dado à contestação de uma compra feita pela pessoa que é titular do cartão utilizado na transação).

Resumindo: além de impor todas as condições do contrato, demonstrando, assim, a natureza de adesão do pacto, a empresa credenciadora transfere ao comerciante toda a responsabilidade pelos riscos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

Ocorre que a transferência integral à parte autora dos prejuízos decorrentes das operações, além de ferir a boa-fé contratual, afigura-se abusiva à vista do disposto no artigo 424 do Código Civil, que dispõe que “
nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
.”

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO.

- São legítimos para figurar no polo passivo da lide as empresas que figuram em contrato de prestação de serviços de credenciamento de cartão de crédito, sobretudo quando o mérito discutir falha na prestação do serviço e a abusividade de cláusula que trata do
chargeback
.

- O
chargeback
, consiste no estorno da venda ocorrida por meio de cartão de crédito em função de algum problema relativo ao pagamento, em que a
credenciadora promove o cancelamento unilateral da compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor.

- Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do
chargeback
contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em
renuncia
a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante.

- Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a
clausula

do charge

back
.

- Recurso improvido
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de
chargeback
.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento
comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.”
(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)
.” (N.U 1017376-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - VENDA NÃO PRESENCIAL - PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

1- A "
chargeback
", operação realizada pela credenciadora, consubstancia-se em contestação por parte do emissor ou do portador, de uma transação efetuada por cliente, que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do crédito efetuado pela Cielo.

2- A cláusula do contrato de credenciamento que estipula a possibilidade de "
chargeback
" tem por escopo transferir os riscos de uma eventual operação fraudulenta, ao lojista, que deixa de receber os valores das vendas canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues. Contudo, conforme se infere da norma contida no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tal responsabilidade é das credenciadoras e das instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos configuram atividades de risco
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.103223
-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira
Milagres ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Ora
, ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se que o requerido/apelante, na condição de entidade credenciadora, deve assumir os riscos envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço
on

line
de utilização de cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a
atividade de administração de cartões, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras: ao viabilizar a utilização de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos e
links
necessários, definindo as regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que competia à autora averiguar a lisura dos dados do comprador e do titular do cartão de crédito, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado e efetivado, conforme se observa abaixo:

[...]

De se destacar que após a venda e pagamento, a autora emitiu a nota fiscal e enviou os produtos, conforme se observa do ID 240629651.

Assim, constatada que a venda efetuada via
link
de pagamento fora devidamente autorizada pela requerida, bem como os produtos foram faturados e entregues pela autora, não se afigura lícito a retenção dos valores pela demandada.

E não se diga que a apelada não comprovou que
não recebeu os valores ou que a operação tenha sido cancelada, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.

Na hipótese, competia à apelante demonstrar que o valor foi efetivamente repassado à autora e se não foi, o motivo que ensejou a retenção.

Neste particular, convém lembrar que não há como imputar ao comerciante a culpa pela eventual utilização indevida do cartão de crédito por terceiros, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso da primeira
apelante
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa.-

No mais,

nego provimento ao recurso

da segunda apelante.

É como
voto
.-
"

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar o requerido embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025